Tribunal: TJPA
Processo: 0802809-15.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena ao mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação pelo delito de tráfico de drogas; (ii) saber se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas foram confirmadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos toxicológicos e, principalmente, pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados por demais elementos de prova. 4. Não há motivos para afastar a credibilidade dos testemunhos prestados por agentes públicos, os quais são válidos como prova testemunhal idônea, especialmente diante da inexistência de provas em sentido contrário. 5. O tipo penal previsto no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de natureza múltipla, sendo suficiente a prática de qualquer dos verbos descritos para a configuração do crime, não sendo exigível a efetiva comercialização da substância entorpecente. 6. Contudo, a pena-base foi exasperada com base em fundamentos genéricos e ausentes nos autos. A valoração negativa da personalidade e conduta social carece de elementos concretos. A quantidade de droga apreendida não justifica, por si só, o aumento da pena. 7. Com fundamento na Súmula 17 do TJPA e em precedentes dos tribunais superiores, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal. 8. Reconhecida corretamente a agravante da reincidência, a pena deve ser aumentada em 1/6, resultando na pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão do sursis, nos termos dos arts. 44 e 77 do CP. Mantido o regime fechado, diante da reincidência e da quantidade de pena aplicada. IV. DISPOSITIVO 10. Apelação criminal parcialmente provida. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, 44 e 77; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23/03/2021; STJ, AREsp 2.604.500/CE, Rel. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC 999.854/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/06/2025; TJPA, Apelação Criminal nº 2018.03421387-50, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Turma de Direito Penal, j. 23/08/2018; TJ-AM, Apelação Criminal nº 06880185420238040001, Rel. Des. Jorge Manoel Lopes Lins, Segunda Câmara Criminal, j. 17/09/2024; TJ-RS, Apelação Criminal nº 70083764464, Rel. Des. Manuel José Martinez Lucas, Primeira Câmara Criminal, j. 17/09/2020; TJPA, Súmula 17. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802809-15.2021.8.14.0070

APELANTE: MICHEL CONCEICAO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena ao mínimo legal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação pelo delito de tráfico de drogas; (ii) saber se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A materialidade e a autoria delitivas foram confirmadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos toxicológicos e, principalmente, pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados por demais elementos de prova.

4. Não há motivos para afastar a credibilidade dos testemunhos prestados por agentes públicos, os quais são válidos como prova testemunhal idônea, especialmente diante da inexistência de provas em sentido contrário.

5. O tipo penal previsto no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de natureza múltipla, sendo suficiente a prática de qualquer dos verbos descritos para a configuração do crime, não sendo exigível a efetiva comercialização da substância entorpecente.

6. Contudo, a pena-base foi exasperada com base em fundamentos genéricos e ausentes nos autos. A valoração negativa da personalidade e conduta social carece de elementos concretos. A quantidade de droga apreendida não justifica, por si só, o aumento da pena.

7
.

Com fundamento na Súmula 17 do TJPA e em precedentes dos tribunais superiores, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.

8.
Reconhecida corretamente a agravante da reincidência, a pena deve ser aumentada em 1/6, resultando na pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão do
sursis
, nos termos dos arts. 44 e 77 do CP. Mantido o regime fechado, diante da reincidência e da quantidade de pena aplicada.

IV.

DISPOSITIVO

10. Apelação criminal parcialmente provida.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 33, §2º, 44 e 77; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23/03/2021; STJ, AREsp 2.604.500/CE, Rel. Minª. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC 999.854/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/06/2025; TJPA, Apelação Criminal nº 2018.03421387-50, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Turma de Direito Penal, j. 23/08/2018; TJ-AM, Apelação Criminal nº 06880185420238040001, Rel. Des. Jorge Manoel Lopes Lins, Segunda Câmara Criminal, j. 17/09/2024; TJ-RS, Apelação Criminal nº 70083764464, Rel. Des. Manuel José Martinez Lucas, Primeira Câmara Criminal, j. 17/09/2020; TJPA, Súmula 17.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte um dias do mês de ­­­­julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Michel Conceição Ferreira, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria basilar, com redimensionamento da pena ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requereu improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 13214677 - Págs. 2 a 4):

(...)

DA MATERIALIDADE

A materialidade encontra-se plenamente demonstrada por meio do Boletim de ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão; Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente; Laudo de exame pericial toxicológico definitivo, com a conclusão de que da análise das substâncias apreendidas, dentro da residência do denunciado, obteve-se o POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida como COCAÍNA, em todas as substâncias, tratando-se de: 01 (uma) pequena embalagem, do tipo trouxinha", confeccionada com plástico incolor, amarrada com plástico verde, contendo substância pastosa de coloração branca, pesando no total 4,6 g (quatro gramas e seis decigramas); 01 (uma) embalagem, confeccionada com plástico incolor, contendo substância petrificada de coloração amarelada, pesando no total 19,4 g (dezenove gramas e quatro decigramas); 22 (vinte e duas) pequenas embalagens , do tipo “peteca”, confeccionadas com plástico verde, amarradas com linha branca, todas contendo substância petrificada de coloração amarelada, pesando no total 12,8 g (doze gramas e oito decigramas), totalizando 36,9( trinta e seis gramas e nove decigramas).

DA AUTORIA

O tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla ou conteúdo variado, pois apresenta várias formas de violação da mesma proibição. Assim, basta para a consumação do crime, a prática de uma das ações ali previstas, não havendo necessidade de prova da mercancia, bastando o enquadramento do réu em um dos verbos para a consumação, em face do que tal delito se consuma apenas com a prática de qualquer daquelas ações arroladas no tipo penal.

No presente caso, o material entorpecente foi encontrado na residência do denunciado, sendo 1 invólucro de substância entorpecente “cocaína”, 01 pedra de OXI para processamento, 22 invólucros de entorpecente semelhante a “OXI”, mais R$ 968,00(novecentos e sessenta e oito reais) em dinheiro em notas trocadas e um aparelho de celular, marca SAMSUNG, cor AZUL, IMEI 356130110753964, sendo que as provas constantes dos autos comprovam que o réu praticou conduta que se amolda ao núcleo do tipo penal, consumando-se, portanto, o fato criminoso.

Não obstante a negativa de autoria do acusado, em juízo, quanto ao crime de tráfico, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório demonstra, à saciedade, a autoria delitiva, pois vejamos:

As testemunhas Rafael Lee Silva Vilar, Raimundo Junior Ribeiro Dos Santos e Jonilson Sousa Dos Reis, todos Policiais Militares, arroladas pela acusação, foram uníssonas, coerentes e seguras em confirmar os fatos narrados na denúncia, declarando que estavam em ronda quando foram acionados sobre a prática de venda de droga. Os policiais relataram que, ao chegarem no local indicado na denúncia, houve tumulto de pessoas que saíram correndo, sendo que o denunciado tentou fugir, entretanto, foi alcançado e detido pela polícia, quando ainda tentava se desfazer da droga. As testemunhas confirmaram que o acusado foi preso já dentro de uma construção, onde tinham sacolas, prato com material sendo usado para manipular droga. Ainda no local, conseguiram observar, dentro do vaso sanitário, uma pedra de substância semelhante à oxi, bem como foi encontrado droga (pedra maior) dentro do cano. Os policiais ratificaram que, além da droga, foi apreendido em posse do acusado um montante de quase mil reais, que estava em cédulas pequenas. A testemunha Jonilson Sousa Dos Reis ainda frisou que havia droga boiando na água do vaso sanitário e outras estavam presas na tubulação (cano do vaso sanitário).

Interrogado, o denunciado MICHEL CONCEIÇAO FERREIRA negou a autoria do crime, contudo, confirmou ter sido abordado em sua residência, na parte de cima do imóvel. Alegou que não tentou fugir e que tinha, apenas, uns 40 reais de cocaína para seu consumo pessoal e que estava dentro do prato. Negou estar vendendo droga e que, no momento da abordagem, estava em sua residência, o interrogado, seu irmão e a sua mãe. Que apenas estava usando droga dentro de sua própria residência e não vendendo. Que o dinheiro apreendido pertence ao irmão do interrogado auferido com a venda de camarão. Que não tentou se desfazer da droga apreendida. Que não conhecia os policias que o prenderam. Que a casa do acusado está em construção. Que foi abordado e preso dentro de sua casa, na parte que está em construção. Que não sabe dizer a quem pertence a droga encontrada no vaso sanitário da casa do interrogado e nem como explicar como a droga foi parar no referido vaso. Nunca teve problemas contra os policiais.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares merecem maior credibilidade, eis que seguros, coesos e sem contradições, portanto, autorizam o reconhecimento da autoria delitiva do denunciado, anotando-se que as palavras dos policiais se revestem de coerência e segurança, bem como não demonstra qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceitas como elementos hábeis à condenação.

Com efeito, não se pode presumir que a ação dos agentes, investidos pelo Estado em função de vigilância e repressão de crimes, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Nesse sentido, seria preciso a existência de indícios mínimos a respeito, visto que as provas colhidas não revelam qualquer traço de irregularidades na conduta dos policiais. Neste sentido, há vasta jurisprudência:

(...)

Ademais, além do depoimento das testemunhas de acusação acima mencionadas, devem-se levar em consideração os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, somando-se às provas colhidas em juízo.

Portanto, várias circunstâncias devidamente demonstradas pelo acervo probatório colhidos dos autos, conspiram para a formação de convicção no sentido de que o acusado incorreu no crime de tráfico de drogas na espécie tipificado no art. 33 da lei n° 11.343/06, ficando demonstrado a autoria e materialidade do crime.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 13214621 - Pág. 4);

b)

Auto de apreensão de objetos (Num. 13214621 - Pág. 15), mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão;

c)

nos laudos toxicológicos provisórios e definitivos (Num. 13214621 - Pág. 17), o qual a atesta a natureza deletéria do entorpecente – totalizando 36,8g de cocaína -

apreendido;

d)

Depoimento dos policiais Rafael Lee Silva Vilar, Raimundo Junior Ribeiro Dos Santos e Jonilson Sousa Dos Reis, que participaram da diligência que culminou a prisão em flagrante do réu – Tendo Raimundo e Jonilson, confirmado que foi encontrado dentro da casa ainda em construção, onde estava o réu, os entorpecentes em questão, no vaso sanitário, parte dele boiando e dentro da tubulação. Além disso. A testemunha Raimundo acrescento que tanto no acusado quanto no local havia indícios de manipulação da droga (em parto), além de sacolas cortadas e de ter sido apreendido com ele quantia em dinheiro miúdo.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, ainda, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Outrossim, pequenas divergências nos depoimentos dos policiais são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência de instrução, além de que deve-se levar em consideração o grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militares atuam diariamente, de modo que este fato não descredibiliza a veracidade de seus depoimentos (TJ-AM - Apelação Criminal: 06880185420238040001 Manaus, Relator.: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 17/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/09/2024), (TJ-RS - APR: 70083764464 RS, Relator.: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 17/09/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2020).

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Destaco que a quantidade da droga flagrada com o apelante (
36,8g
), sua natureza deletéria (cocaína), parte delas já para venda, assim como as circunstâncias narradas nos mencionados testemunhos, além de ser reincidente específico em tráfico de drogas (processo nº 00002453-3.2020.8.14.0070), não ensejam a conclusão de que o entorpecente se destinava a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006).

É importante, também,
explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de “trazer consigo” e “guardar” entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que gratuitamente, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Além disso, por fim o fato do ora apelante ser usuário não exclui a traficância.
(2018.03421387-50, 194.638, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, publicado em 2018-08-24)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

03 – REFORMA DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 13214677 - Págs. 4 a 5):

No mais, atesto que a culpabilidade do réu é comum ao tipo penal; quanto aos antecedentes, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos atesta que o réu possui sentença condenatória transitada em julgada pelo crime de tráfico de drogas, ou seja, registra antecedentes criminais, todavia, isto não será considerado na pena base a fim de se evitar bis in idem; sobre a personalidade e conduta social do agente, verifica-se que, ao que tudo indica, o réu não quer buscar o sustento por meios lícitos e buscar viver dignamente, contribuindo com o meio em que vive, pois, mesmo em cumprimento de pena por crime de mesma natureza, continuou infringindo as normas de conduta social, portanto, tais circunstâncias devem ser consideradas negativas; os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil; as consequências não foram danosas; não vislumbro qualquer contribuição da vítima (sociedade) para o evento criminoso, a natureza da substância deve ser considerada desfavorável, eis que se trata de entorpecente (“cocaína”) que causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, sendo substância que provoca dependência de forma rápida. A quantidade da droga apreendida foi pequena, razão pela qual esta circunstância não prejudica o acusado.

Considerando que as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 07(sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

Na segunda fase (Atenuantes e Agravantes)

Em segunda fase de aplicação de pena, verifico a presença da agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro, motivo pelo qual elevo a pena para 8 anos e 2 meses de reclusão, e 816 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Em terceira fase da dosimetria, não incide nenhuma causa de aumento ou diminuição, restando DEFINITIVAMENTE a pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, e 816 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DO REGIME APLICADO

O acusado deverá cumprir a pena em regime inicial FECHADO, considerando a quantidade de pena aplicada, nos termos do art. 33 do Código Penal Brasileiro, bem como as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, em especial, ter-se constatado que a personalidade do acusado é voltada à pratica de crimes, não procurando recompor sua postura de forma adequar-se a um padrão adequado ao bom convívio em sociedade, mostrando-se tal regime o mais adequado para prevenção e repressão de cometimento de nova (s) infração (ões) que venham a desabonar seu comportamento social.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juízo sentenciante, valorou negativamente, os vetores judiciais da personalidade e conduta social e sobrepesou a natureza dos entorpecentes apreendidos (
36,8g
de cocaína) exasperando a pena basilar em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

É válido ressaltar que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

A despeito da natureza do entorpecente apreendido (cocaína), a quantidade encontrada (
36,8g
)
não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, consoante precedentes da Corte Superior proferidos em situações semelhantes (AREsp n. 2.604.500/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.).

Nesse contexto, redimensiono a pena base ao mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, corretamente foi reconhecida a agravante da reincidência (condenação penal nos autos de nº 0000245-33.2020.8.14.0070, com TJ em 15/12/20), por conseguinte, acresço a pena em 1/6, fixa a reprimenda intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, corretamente, não foi conhecida nenhuma causa de aumentou e/ou diminuição de pena, sendo negado o tráfico privilegiado haja vista a reincidência do réu.

Para mais fundamentar:

Desse modo, torno definitiva a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Cultivo o regime inicial em fechado, haja vista pena aplicada e o fato de ser reincidente específico, nos termos do art. 33, §2º do Código Penal Brasileiro.

Para corroborar:

5. No presente caso, o regime fixado não deve sofrer alteração. Isso porque não há se falar em ilegalidade do regime fechado, uma vez que, não obstante a pena seja inferior a 4 anos de reclusão, o paciente é reincidente e a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Assim, verifica-se que o regime mais gravoso está de acordo com os termos do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, não se aplicando o enunciado n. 269 da Súmula deste Tribunal Superior.

6. A valoração negativa de circunstâncias judiciais evidencia que a substituição da pena não se mostra medida socialmente recomendável, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 999.854/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 29/07/2025